Tribunal: TJES
Processo: 5002193-30.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Prisão Temporária
Data de julgamento: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002193-30.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDMILSON SANTOS DE SOUZA

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ALFREDO CHAVES

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. TRÁFICO DE DROGAS ENVOLVENDO ADOLESCENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INDÍCIOS DE AUTORIA. INVESTIGAÇÃO EM CURSO. PACIENTE FORAGIDO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado em favor de Edmilson Santos de Souza contra decisão do Juízo da Vara Única de Alfredo Chaves, que decretou a prisão temporária do paciente por suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/06. Sustentou-se ausência de fundamentação idônea e inexistência de requisitos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão temporária decretada com base em indícios de autoria e na necessidade da medida para a efetividade das investigações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de tráfico de drogas, especialmente com o envolvimento de adolescente, enquadra-se no rol do art. 1º da Lei nº 7.960/89, admitindo a prisão temporária.

4. A medida foi requerida com base em indícios concretos de autoria, incluindo a apreensão de substância entorpecente e o depoimento do adolescente que apontou o paciente como responsável pela entrega da droga.

5. O fato de o paciente estar foragido reforça a necessidade da medida cautelar e afasta a aplicação de medidas alternativas, demonstrando a imprescindibilidade da prisão para a apuração dos fatos.

6. A decisão que decretou a prisão temporária apresenta fundamentação idônea e compatível com os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
500
2193
-
3
0.202
5
.8.08.0000

PACIENTE:
EDMILSON SANTOS DE SOUZA

AUTORIDADE
COATOR
A
: VARA
ÚNICA DE ALFREDO CHAVES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se de
h
abeas
c
orpus
,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
EDMILSON SANTOS DE SOUZA

em face de ato
coator
de lavra d
o

J
UÍZO DA VARA
ÚNICA DE ALFREDO CHAVES

nos autos
tombados sob o
nº 5001217
-
48
.20
24
.8.08.00
03
,
que decretou a prisão temporária do paciente,
que é investigado pela prática do crime previsto no ar
t.
33,
caput
, c/c art. 40, VI, ambos da Lei
nº
11.343/06.

Sustenta o impetrante, em
suma
, que a prisão temporária foi decretada
mediante
fundamentação inidônea, pois não foram preenchidos os pressupostos autorizadores elencados na Lei nº 7.960/89. Alega que a custódia cautelar baseia-se em meras presunções, sem qualquer prova apta a demonstrar a imprescindibilidade da prisão para fins de
apuração
dos fatos imputados ao paciente.
R
equer liminarmente a expedição de alvará de soltura ou a substituição por outra medida cautelar diversa da prisão
(ID 12204855).

O
pedido liminar
foi indeferido
(ID 12
271709
).

As judiciosas informações foram prestadas pela au
toridade coatora
,

dando conta de
que
o mandado
de prisão
preventiva
não foi cumprido
e que o
paciente permanece foragido
(ID 12
343503
).

P
arecer Minist
erial

opinando
pela denegação da ordem
(ID
12
372489
).

Foi proferida decisão monocrática de
prejudicialidade
, pela superveniência do decreto de prisão preventiva (ID 12654435).

Em seguida, interpo
sto
agravo interno pelo
Parquet
(ID 12711944), o qual foi seguido de contrarrazões pela defesa (ID 13426880), razão pela qual
passo ao julgamento colegiado do
writ.

Pois bem.

No caso,
o Delegado de Polícia Civil de Alfredo Chaves representou à autoridade intitulada como coatora o requerimento cautelar de prisão temporária em face do paciente.

Depreende-se
que o paciente
“está envolvendo menores no comércio ilegal de maconha e que, a cada entrega, deixa com o menor declarante quinze buchas de maconha embaladas para venda, as quais costumam ser comercializadas por preços variados entre R$ 10,00 (dez reais)
e
R$ 50,00 (cinquenta reais), sendo que a cada 15 buchas o menor fica com 05 como forma de pagamento ou comissão de vendas.”

Consta
que o paciente não reside em Alfredo Chaves, somente comparecendo àquele Município para praticar o tráfico de drogas, sendo sempre encontrado no Morro da Divisa, próximo à torre, no meio do mato.

Consta ainda
a informação de que no dia 13/11/2024, em cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão nº 0000088.90.2024.8.08.0004, oriundo do Juízo da
2ª
Vara de Anchieta, foram apreendidas na residência de VALERIA GALVÃO TAVARES, 43 (quarenta e três) buchas de SKANK, droga deixada com o adolescente RAILEI GALVÃO FARIAS por EDMILSON SANTOS DE SOUZA, ora paciente, para venda, conforme depoimento do próprio menor.

Inicialmente, importante ressaltar que o crime em apuração está previsto no rol exaustivo constante da Lei nº 7.960/89,
razão pela qual a prisão temporária é cabível n
a espécie
.

No que se refere à necessidade do cárcere cautelar
, a prisão foi decretada com base na imprescindibilidade das investigações do inquérito policial e em razão da existência de indício de autoria do crime.

Nesse contexto, diante dos elementos colhidos na esfera policial,
verifico a presença de

indícios

suficientes de que o paciente esteja envolvido na prática de delitos de tráfico de drogas.

Ademais,
consta que

o mandado de prisão do paciente sequer foi cumprido
,
estando
o paciente
foragido
, o que reforça a necessidade da prisão temporária e do seu escopo de garantir a efetividade das investigações, bem como que não se revelam adequadas outras medidas cautelares.

Verifica-se, portanto, que
a prisão temporária fo
i
imposta ao paciente após a prolação de decisão devidamente fundamentada, tudo à luz da necessidade do aprofundamento das investigações
.

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
e julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)